Tribunal: STF
Processo: RE 195333
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-01
Data de publicação: 2011-08-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de divergência, providos, monocraticamente, para a reforma de decisão proferida em franca contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Possibilidade.



    1. Conforme a regra constante do art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, pode o relator dar provimento a recurso quando a decisão recorrida estiver em confronto com jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal.



    2. A impugnação a uma decisão que contraria os interesses da parte deve abordar todos os aspectos e fundamentos dessa decisão, sob pena de rejeição.



    3. Agravo regimental não provido.